Tribunal: TJPA
Processo: 0000348-03.2013.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0000348-03.2013.8.14.0000

AUTORIDADE: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ALMEIDA

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, II DO CPC. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO TEMA 697/STF. PERCEPÇÃO FUNCIONAL. NÍVEL SUPERIOR. CARGO DE NÍVEL MÉDIO. INCIDÊNCIA. RETRATAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

1 Trata-se de adequação do acórdão, proferido pelas então Câmaras Cíveis Reunidas, ao Tema 697 do STF e 905 do STJ, em atenção ao juízo de conformidade realizado pela Vice-Presidência deste Tribunal que encaminhou os autos para análise da pertinência temática entre o teor do acórdão e a tese de repercussão geral, firmada pelo Supremo Tribunal Federal;

2. O cotejo do caso em voga, com a tese fixada no Tema 697/STF, remete à sua analogia ao feito paradigmático encartado no RE 74008, já que ambos contemplam pretensão de percepção salarial correspondente a enquadramento funcional com exigência de escolaridade de nível superior, por servidor que ingressou no cargo quando exigível escolaridade de nível médio;

3. Acordão retratado, em adequação aos Temas 697/STF.

Vistos
, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público,
na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual decorrida no período de 16/4/2024 a 23/4/2024, à unanimidade, em
denegar a segurança pleiteada, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000348-03.2013.8.14.0000

SEÇÃO
DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA

IMPETRANTE: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ALMEIDA

IMPETRADO: ATO DO SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
adequação
do
acó
rdão de
Id. 5596125
, proferido pelas então Câmaras Cíveis Reunidas, ao
Tema 697 do STF e 905 do STJ
, em atenção ao juízo de conformidade realizado pela Vice-Presidência deste Tribunal (Id. 16408663) que, nos termos positivados no inciso II do art. 1.040 do CPC, encaminhou os autos para atendimento da pertinência temática entre o teor do acórdão e a tese de repercussão geral, firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O acórdão em exame concedeu a ordem postulada do Mandado de Segurança impetrado por ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA ALMEIDA contra ato praticado pela SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEAD, que indeferiu seu pedido de pagamento de gratificação de escolaridade, na ordem de 80% sobre sus vencimentos, nos termos dispositivos a saber:

“Ante o exposto, devido a matéria já ser pacificada no âmbito desta Corte e na esteira do parecer Ministerial, decido conhecer o presente
Mandamus
e conceder a segurança pleiteada a fim de que o Impetrante receba a gratificação de escolaridade no percentual de 80% (oitenta por cento) sobre seus vencimentos, nos termos da Lei nº 5.810/94 e da fundamentação supra.”

Vide ementa:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ADICIONAL DE NÍVEL SUPERIOR. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 132 E 140 DA LEI Nº 5810/94. CONCESSÃO DA SEGURANÇA, À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram as Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do Mandado de Segurança e conceder-lhe a segurança pleiteada, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Eliana Rita Daher Abufaiad.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao décimo terceiro dia do mês de Agosto de 2013.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator”

A exordial informa que o impetrante tomou posse no cargo de Investigador da Polícia Civil antes da vigência da Lei Complementar nº 46/2004, que elevou o grau de escolaridade exigido para o acesso ao cargo; mas que possui graduação em nível superior, satisfazendo as condições para o pagamento da gratificação de escolaridade prevista no inciso IV do art. 47 da Lei Complementar n° 046/04, no inciso VII do art. 132, e no inciso III do art. 140, ambos da Lei n° 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais), respectivamente transcritos:

“Art. 47. São requisitos básicos para participação nos concursos públicos da Polícia Civil:

(...)

IV - Nível de escolaridade de Bacharel em Direito, para Delegado de Polícia Civil; segundo grau completo, para Investigador, Escrivão, Papiloscopista e Auxiliar Técnico de Polícia Civil; e primeiro grau completo, para Motorista Policial.

Art. 132. Ao servidor serão concedidas gratificações:

(...)

VII - pela escolaridade.

Art. 140. A gratificação de escolaridade, calculada sobre o vencimento, será devida nas seguintes proporções:

(...)

III - na quantia correspondente a 80% (oitenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário.”

O RE 74008, paradigma do Tema 679, discute - à luz dos arts. 7º, XXX, 37, II e 39, § 1º, da Constituição federal - a constitucionalidade de lei que, ao promover a modificação do nível de escolaridade exigido para investidura em cargo público de oficial de justiça, com a gradual extinção dos cargos então existentes, assegurou aos ocupantes de cargo de nível médio a percepção de vencimentos iguais aos do cargo de nível superior, sem realização de concurso público, sob o fundamento de serem idênticas as atribuições funcionais de ambos os cargos.

Segue a tese de repercussão geral fixada:

“É inconstitucional o aproveitamento de servidor, aprovado em concurso público a exigir formação de nível médio, em cargo que pressuponha escolaridade superior.”

O cotejo do caso em voga, com a tese fixada no Tema 697/STF, remete à sua analogia ao feito paradigmático encartado no RE 74008, já que ambos contemplam pretensão de percepção salarial correspondente a enquadramento funcional com exigência de escolaridade de nível superior, por servidor que ingressou no cargo quando exigível escolaridade de nível médio.

Sobre a matéria, o Conselho da Magistratura deste Tribunal proferiu decisão no Recurso Administrativo nº 0805433-19.2022.814.0000, aplicando a tese firmada no Tema 697/STF ao pedido formulado por Oficial de Justiça, de enquadramento funcional no Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração - PCCR, como Oficial de Justiça Avaliador, que restou desprovido nos termos assim ementados:

“RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. PEDIDO PARA ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E REMUNERAÇÃO-PCCR DO TJPA NO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. IMPOSSIBILIDADE, CARGOS COM REQUISITOS DE ESCOLARIDADE DISTINTOS. INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ EM REPERCUSSÃO GERAL, CONSUBSTANCIADA NO TEMA 697. 1. No julgamento do mérito do Tema 697, o STF firmou o entendimento de inconstitucionalidade do aproveitamento de servidor público ocupante de cargo em extinção, cujo requisito de investidura foi o nível médio, em outro, relativamente ao qual exigido curso superior. O caso presente se amolda à decisão do Tema 697, visto que o recorrente, que ocupa o cargo de Oficial de Justiça, do qual os ocupantes encontram-se em Quadro Suplementar em Extinção, cujo requisito para investidura era escolaridade de nível médio, pede seu enquadramento no cargo de Oficial de Justiça Avaliador, que exige formação superior. 2. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em conhecer e negar provimento ao Recurso Administrativo, mantendo a decisão recorrida, nos termos e fundamentos do voto da digna Relatora. Belém (Pa), data de registro do sistema. Ezilda Pastana Mutan Desembargadora Relatora (TJ-PA - RECURSO ADMINISTRATIVO: 0805433-19.2022.8.14.0000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/03/2023, Conselho da Magistratura).

Posto isso, reputo necessária a adequação do acórdão aos moldes formulados no julgamento do Tema 697/STF, para proceder ao juízo de retratação e denegar a segurança postulada, com supedâneo no precedente citado.

Ante o exposto, na forma do inciso II do art. 1030 do CPC, em juízo de retratação, procedo a
adequação do acórdão à tese de repercussão geral fixada pelo STF no julgamento do Tema 697,
para denegar a segurança, nos termos da fundamentação.

Sigam os autos à Vice-Presidência, para prosseguimento da sistemática encartada na alínea “c” do inciso V do art. 1030 c/c art. 1041 do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 16 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 28/04/2024